Tribunal: CARF
Processo: 16327.900136/2017-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900136/2017-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.743 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL, CORRETORA DE CAMBIO,
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
RETENÇÃO NA FONTE. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO. SÚMULA
CARF. No 80.
Comprovada a retenção, por meio hábil e desde que corresponda a rendimentos
oferecidos à tributação, pode ser deduzido o tributo retido na fonte, nos termos
da Súmula CARF no 80.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900136/2017-25
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.743 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900136/2017-25

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 104-
008.262, proferido pela 3a Turma da DRJ04 que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Trata o presente processo de PER eletrônico (no 11652.66947.270912.1.3.02-9944) no
qual se indicou, como origem de crédito, saldo negativo de IRPJ relativo ao exercício de
2009, através do qual foi pleiteada a restituição de pretenso crédito no valor original de
R$266.519,22 referente a pessoa jurídica incorporada de CNPJ 61.870.200/0001-90.
Através do Despacho Decisório de fl. 137, a DEINF/São Paulo reconheceu parcialmente
o direito creditório pleiteado no montante de R$120.288,47 homologando parcialmente
a compensação declarada no PER/DCOMP no 11652.66947.270912.1.3.02-9944 e não
homologando a compensação declarada no PER/DCOMP 37427.60422.191012.1.3.02-
9323, conforme abaixo:

O motivo do não reconhecimento integral do crédito pleiteado foi o fato de que não foi
confirmado o valor de R$146.230,75 referente ao IRF, conforme Despacho Decisório
acima reproduzido e demonstrativo da análise das parcelas de crédito abaixo
reproduzido:
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.743 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900136/2017-25

Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade às fls. 04/09,
alegando o que segue:
Que o recolhimento do IRF cujo valor não foi confirmado havia sido realizado pela
própria beneficiária Intra S/A Corretora de Câmbio e Valores, inscrita no CNPJ no
61.870.200/0001-90, empresa que foi incorporada pela interessada, o que justificaria o
aproveitamento do crédito.
Tal procedimento no recolhimento do IRF teria sido efetuado de acordo com o disposto
na Instrução Normativa no153/87, constando da respectiva DIPJ.
Alega que em consulta ao relatório dos pagamentos efetuados pela incorporada,
constaria o efetivo pagamento do IRF no valor total de R$146.230,75(doc. 6).
Aduz que o rendimento bruto relativo ao IRF havia sido oferecido à tributação
conforme linha 35 da ficha 06B – Demonstração do Resultado, sendo indevida a glosa
efetuada do IRF.
Finaliza requerendo seja confirmado o IRF bem como “realização de diligências para
comprovação das alegações antes mencionadas, caso se faça necessário”.
Por sua vez, a 3a Turma da DRJ04 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade sob o argumento de que não restara comprovada a existência do crédito
pleiteado na DCOMP e, não sendo líquido e certo o crédito contra a Fazenda Pública, não pode
ser postulada sua restituição ou compensação para extinguir débitos do sujeito passivo (art. 170
do CTN
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário assim argumentando:
“(...)
III – DO DIREITO
III – PRELIMINARMENTE - DO CERCEAMENTO DE DEFESA – AFRONTA AO
DEVIDO PROCESSO LEGAL
Primeiramente, cumpre tecer algumas premissas fundamentais que servirão de norte
para a solução da presente demanda, uma vez que se está diante de situação que afronta,
de forma clarividente, princípios jurídicos constitucionais fundamentais do contribuinte.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.743 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900136/2017-25

A Constituição Federal, em seu inciso LIV, do artigo 5o, consagra o devido processo
legal, ao pontificar que:
“ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo
legal”.
Sequencialmente, o inciso LV, assegura aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo: “o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes”. Como corolário do princípio do devido processo legal tem-se, entre outros, o
princípio do contraditório e da ampla defesa, consagrada, expressamente, no artigo 5o,
inciso LIV, da Constituição Federal, já transcrito em oportunidade anterior.
Princípios estes que se integram ao conceito geral do “due process of law”, explicitado
de forma clara na vigente Constituição e com aplicação cogente ao processo
administrativo e não, apenas, ao processo judicial.
São direitos fundamentais de defesa perante os Poderes Públicos e sujeitos a uma
“atualidade vinculante” o que significa, para o professor CANOTILHO, a
“indisponibilidade (pelo menos no seu cerne essencial) destes direitos pelo legislador e
possibilidade da invocação dos mesmos contra as próprias atividades legiferantes”1,
porquanto se exige que a lei apresente a “realização concreta dos direitos individuais”.2
No presente caso, há cerceamento de defesa do Recorrente, com consequente violação
ao devido processo legal administrativo, uma vez que a decisão da DRJ inovou
completamente o Despacho Decisão proferido, passando a exigir, para fins de
comprovação do direito ao crédito, uma série de documentos e informações que até
então não lhe haviam sido solicitados.
Ora, caberia à fiscalização, além do encaminhamento do Despacho Decisório lavrado,
apresentar ao contribuinte o que, normalmente, denomina-se de termo de verificação
fiscal, documento no qual se relata a fiscalização realizada, os motivos fáticos e
jurídicos que deram azo ao lançamento, indicando, inclusive, a documentação que se
entendia necessária para a comprovação do crédito, se o caso.
Bem por isso, já decidiu o CONSELHO DE CONTRIBUINTES que:
“o contribuinte deve conhecer em todos os detalhes as causas motivadoras do
crédito tributário constituído contra o mesmo, a fim de que possa produzir sua
defesa com plena segurança das infrações que lhe são atribuídas”.
Tal exigência de que fossem detalhados os serviços prestados pelo Recorrente em
ordem a comprovar o seu direito crédito, no entanto, somente lhe foi imposta em sede
de processo administrativo, quando da prolação do Acórdão pela 3a Turma da DRJ/04!
ORA, EXATAMENTE POR ESSE MOTIVO, SE A DRJ ENTENDIA SER
NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ADICIONAIS, NÃO
EXIGIDOS NO MOMENTO DA FISCALIZAÇÃO OU DA PROLAÇÃO DO
DESPACHO
DECISÓRIO,
É
QUE
DEVERIA
TER
CONVERTIDO
O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCI, em atenção ao pedido expressamente formulado
pelo Recorrente nesse sentido.
Preferiu a D. Turma julgadora, no entanto, simplesmente julgar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada, em clara violação ao DEVIDO
PROCESSO LEGAL e até mesmo ao PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Em tais condições, é possível verificar a existência de cerceamento de defesa com
violação ao devido processo legal e ao princípio da verdade material, uma vez que a
DRJ inovou o despacho decisório, ao exigir novas informações e documentos, não
propiciando ao Recorrente a oportunidade de eventualmente apresenta-os em diligência.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.743 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900136/2017-25

III – DO MÉRITO – DO DIREITO AO CRÉDITO
Conforme se demonstrou na Manifestação de Inconformidade apresentada, a parcela do
crédito relativo aos recolhimentos de IRRF no valor de R$ 145.230,75 e que acarretou o
Saldo Negativo utilizado como crédito, não foi confirmada na análise do PER/DCOMP.
Tais recolhimentos, no entanto, se referiam a importâncias recebidas pela empresa
Incorporada a título de a título de comissões, corretagens ou qualquer outra
remuneração pela representação comercial ou pela mediação na realização de negócios
civis e comerciais, nos termos do artigo 651 do antigo RIR, então vigente: (...)
Segundo determinação da Instrução Normativa 153/87, tais valores estavam sujeitos à
chamada “auto retenção”, ou seja, o imposto incidente sobre tais receitas deveria ser
apurado pelo próprio beneficiário. E foi exatamente o que aconteceu, porquanto a
empresa incorporada Intra S/A Corretora de Câmbio e Valores promoveu o referido
recolhimento do IRRF sobre tais valores conforme restou demonstrado pelo documento
juntado como Doc. 07 à Manifestação de Inconformidade (fls. 130-135).
A fim de facilitar a visualização dos montantes recolhidos a título de antecipação do
imposto, colaciona-se a tabela abaixo, a qual os recolhimentos e a sua totalidade:

Note-se que o valor recolhido é até mesmo maior do que o valor do crédito não
homologado (R$ 146.230,75), o que permite entrever que o IRRF em questão está
contido em tais recolhimentos.
Ainda em ordem a demonstrar que a receita objeto do IRRF recolhido pela empresa
incorporada foi corretamente oferecida a tributação, juntou-se aos autos (fls. 95-129) a
sua DIPJ 2009, cuja ficha 54 – Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e
Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte (fl. 122) atesta que a empresa
incorporada obteve receita relativa ao código (8045) no valor total de R$
5.267.266,48, o que ocasionou um recolhimento de IRRF no valor total de R$
146.230,45, exatamente o montante apontado como crédito não homologado pelo
Despacho Decisório.
Faça facilitar a visualização, colaciona-se a captura da tela da DIPJ abaixo:
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.743 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900136/2017-25

Não obstante, portanto, a irrefutável comprovação de que os valores de IRRF se referem
a recebimento por serviços descritos no artigo 651 do antigo RIR e devidamente
declarados em sua DIPJ, a DRJ04, de forma absolutamente injustificada, entendeu que o
Recorrente não teria feito prova suficiente de tais antecipações, “porque, sob o código
8045, poderia o Contribuinte ter dado causa a equivalente recolhimento (código 8045)
em razão de tomar/contratar serviço da espécie (i), caso em que, obviamente, o tributo
por ele pago não é dele (que atua, no ponto, como responsável), mas do prestador do
serviço em conta.”
Veja que a dúvida posta pelos Julgadores de primeira instância sobre se os
recolhimentos referir-se-iam a serviços prestados ou tomados/contratados, resta
totalmente dissipada com a demonstração de que os valores recolhidos a título de
antecipação, como se depreende da DIPJ da empresa incorporada, são relativas a
receitas recebidas por tais serviços. Ou, nas palavras do voto condutor acima
transcrito, trata-se de tributo do próprio Recorrente/incorporada, que configura
mera antecipação do imposto devido pela pessoa jurídica nos termos do artigo 651,
§2o do antigo RIR/99, acima transcrito.
Tal prova, no entanto, foi simplesmente desprezada pelo Julgador de primeira instância,
que sequer a mencionou em seu voto, em ordem a justificar por que não seria apta a
comprovar que o IRRF que acarretara o Saldo Negativo de fato se referia a receitas da
própria empresa incorporada. Em sentido contrário, preferiram os Nobres Julgadores
agirem com preciosismos descabidos, exigindo provas e documentos contábeis, sem
sequer especificá-los, para fins de se chegar à conclusão de que o imposto recolhido era
imposto da própria incorporada, e não tributo de terceiro. Bastava, entretanto, a
análise da DIPJ juntada e acima colacionada para se chegar a essa irrefutável
conclusão.
Ademais, a linha 35 da Ficha 6b de tal declaração também atesta que toda a receita
decorrente de prestação de serviços foi devidamente declarada, e totaliza valores
bastante superiores às receitas objeto do IRRF recebidas pelo código 8045.
No mais, alegou ainda a DRJ que o Recorrente, em detrimento do seu dever de
comprovar o direito ao crédito, preferiu solicitar a realização de diligência. Tal
argumento, no entanto, é absolutamente descabido.
É óbvio que o pedido do Recorrente sobre a realização de diligências não teve por
finalidade transferir ao órgão julgador o ônus probatório, mas apenas requerer, em
atenção à Verdade Material, que qualquer outra informação que se reputasse
necessária além daquelas já apresentadas, fossem objeto de referida diligência. Tratou-
se de pedido subsidiário, formulado apenas com o objetivo de evitar julgamentos
prematuros, sem que fossem oportunizados a ampla defesa e contraditório, haja vista
que é notório que os despachos decisórios não precedidos de fiscalização e pedidos de
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.743 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900136/2017-25

esclarecimentos são ou imotivados ou não permitem aos sujeitos passivos o
conhecimento dos seus motivos.
Tais despachos decisórios, sem o contraditório prévio, levam muitas vezes à não
homologação de créditos por motivos que não estão devidamente esclarecidos, o que faz
com que a instância na qual se desenvolve a dialética processual é justamente a do
processo administrativo tributário. Dado esse desvirtuamento, e a possibilidade de que
os motivos pelos quais os órgãos julgadores muitas entendem como não comprovado
um crédito divirjam daqueles que ocasionaram o despacho decisório, o pedido foi
formulado em caráter subsidiário e em ordem a permitir a consecução da ampla
defesa, como visto no tópico anterior.
Apenas, e somente apenas na hipótese de, após devidamente analisadas as provas – o
que não ocorreu na instância inferior – é que poderiam dar azo a uma eventual
diligência, a critério do julgador. Nesse espírito, portanto, é que se formulou o pedido de
eventuais diligências.
Bem por isso, N. Conselheiros, haja vista as provas ora juntadas atestam de forma cabal
o crédito objeto do PER/DCOMP não homologado, de modo que deve ser dado
provimento ao presente recurso, a fim de se reformar a decisão recorrida.
IV – DOS PEDIDOS
Diante do exposto, requer-se seja conhecido e provido o presente Recurso Voluntário,
em vista dos fundamentos fáticos e jurídicos aduzidos, a fim de que seja anulado o
Acórdão recorrido, por afronta aos Princípios do Devido Processo Legal e Verdade
Material, determinando-se o seu retorno a DRJ competente para que seja oportunizada
ao Recorrente a apresentação dos documentos que se reputem pertinentes.
Caso assim não se entenda, requer-se o provimento do recurso para que seja reformado
o Acórdão da 3a Turma da DRJ04 e se reconheça o crédito objeto PER/DCOMP no
11652.66947.270912.1.3.02-9944, haja vista a sua cabal demonstração nos autos,
determinando-se a sua homologação com a extinção dos débitos indicados.
Protesta ainda o Recorrente pelo direito de sustentar oralmente as suas razões de recurso
quando do seu julgamento.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca de DCOMP apresentada
pela Recorrente tendo como origem do crédito saldo negativo de IRPJ. Houve a homologação
parcial da compensação declarada no PER/DCOMP no 11652.66947.270912.1.3.02-9944 e a não
homologando a compensação declarada no PER/DCOMP 37427.60422.191012.1.3.02-9323, sob
o argumento de que o saldo negativo disponível não ter sido suficiente para quitar integralmente
os débitos declarados em função da confirmação parcial dos valores de composição do crédito
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.743 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900136/2017-25

informados no PER/DCOMP em causa. Foi relacionado em demonstrativo, o valor informado
pela contribuinte mas não confirmado.
Por sua vez, na decisão de piso assim constou:
“Trata-se de DCOMP apresentada pela contribuinte tendo como origem do crédito saldo
negativo de IRPJ, sendo o motivo da homologação parcial da compensação declarada
no PER/DCOMP no 11652.66947.270912.1.3.02-9944 e da não homologando a
compensação declarada no PER/DCOMP 37427.60422.191012.1.3.02-9323, o fato do
saldo negativo disponível não ter sido suficiente para quitar integralmente os débitos
declarados em função da confirmação parcial dos valores de composição do crédito
informados no PER/DCOMP em causa. Foi relacionado em demonstrativo, o valor
informado pela contribuinte mas não confirmado.
Cabe esclarecer que no que concerne à compensação, o contribuinte pode proceder a
compensação de seus débitos tributários, desde que possua créditos líquidos e certos,
passíveis de serem utilizados, em conformidade com os requisitos estipulados pela
legislação. Cabendo à contribuinte, em sede de contencioso administrativo, demonstrar
a liquidez e certeza do crédito informado no pedido de compensação, o que implica,
conforme o caso, a juntada de cópia dos registros relevantes de sua escrita fiscal e
contábil, bem como cópia dos documentos que os suportem.
Quanto ao pedido de diligência, verifica-se que a finalidade de seu pedido é a produção
de prova a qual é da sua incumbência.
Ademais, a prova de que se cogita (prioritariamente, comprovante de retenção;
supletivamente, escrita contábil-fiscal e documentação de suporte, na linha do
Enunciado no 143 da Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF)
é meramente documental1, cumprindo ao Contribuinte ter sob sua guarda e trazê-lo já
em manifestação de inconformidade, visto pretender exercer um direito
(restituição/compensação) que, fundamentalmente e antes de tudo, nele se assenta2,3,4.
De sorte que, comprovada a retenção por meio hábil e desde que corresponda a
rendimentos oferecidos à tributação, pode ser deduzido o tributo retido na fonte. A
propósito do tema, a súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
E, para finalizar, o Interessado não demonstra ter enfrentado quaisquer das hipóteses
excepcionais previstas no art. 16, § 4o, alíneas “a", "b", ou "c", do Decreto no 70.235, de
06 de março de 1972, para efeito de colação tardia de elemento probatório, dessa forma,
não há que se cogitar em diligência.
O seguinte valor do IRF não foI confirmado, segundo tabela abaixo reproduzida:
(...)
De acordo com a legislação tributária, o IR retido na fonte a ser deduzido do IRPJ
devido ao final do período de apuração é aquele incidente sobre suas receitas tendo
como contra-partida o cômputo dos rendimentos correspondentes na base de cálculo,
valendo salientar, ainda, a necessidade da prova das retenções.
Ademais, o art. 226 do Regulamento do Imposto de Renda dispõe sobre a necessidade
de que a receita correspondente ao tributo retido na Fonte deduzido tenha sido
computada no resultado do exercício e, por conseguinte, na determinação do lucro real:
(grifei)
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.743 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900136/2017-25

Art. 226. Para fins de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
sobre a renda apurado no mês, o imposto pago ou retido na fonte sobre as
receitas que integraram a base de cálculo e os incentivos de dedução do
imposto relativos (Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976, art. 1o, § 1o; Lei no 8.981,
de 1995, art. 34; Lei no 9.430, de 1996, art. 2o; Medida Provisória no 2.228-1, de
2001, art. 44 e art. 45; Lei no 11.438, de 2006, art. 1o; Lei no 11.770, de 2008,
art. 5o; e Lei no 12.213, de 20 janeiro de 2010, art. 3o):
É importante salientar que a retenção no código 8045 é diversa da usual, podendo
decorrer tanto de operações em que a pessoa jurídica atua como fonte pagadora, como
de operações em que ela atua como beneficiária dos rendimentos, hipótese esta em que
se aplica a auto retenção. Ou seja, a própria beneficiária do rendimento deve reter e
recolher sob o código 8045 a parcela referente ao IRRF, que pode ser deduzida quando
da apuração do imposto no final do período.
Assim dispunha o RIR/99:
(...)
No presente caso, a interessada alega que o recolhimento do IRF teria sido efetuado de
acordo com o disposto na Instrução Normativa no153/87, sem, no entanto, ter
apresentado qualquer documento comprobatório ou esclarecido a que operação seria
relativo o IRF, uma vez que a auto retenção do IRF é devida nos casos da prestação dos
seguintes serviços: (a) colocação ou negociação de títulos de renda fixa; (b) operações
realizadas em Bolsas de Valores e em Bolsas de Mercadorias; (c) distribuição de
emissão de valores mobiliários, quando a pessoa jurídica atuar como agente da
companhia emissora; (d) operações de câmbio; (e) vendas de passagens, excursões ou
viagens; (f) administração de cartões de crédito; (g) prestação de serviços de
distribuição de refeições pelo sistema de refeições-convênio; (h) prestação de serviço de
administração de convênios. A exceção (retenção operacionalizada pela fonte pagadora
de rendimento, isto é, o normal dos mundos) compreende-se na (i) prestação de serviços
que rendem o pagamento de comissões e corretagens a qualquer outro título (diversos
daqueles contemplados nas letras de “a” até “h”). A propósito, vide os normativos
seguintes: IN SRF no 153, de 1987; IN SRF no 177, de 1987; IN SRF no 107, de 1991;
IN SRF 269, de 2002, arts. 15 e 16; IN SRF 670, de 2006, art. 15 e 16; ADE Corat no 9,
de 2002 (vigentes no ano-calendário de interesse, isto é, 2009; referência Mafon 2009).
Nesse espaço, o Contribuinte que alega auto retenção haverá que distinguir sua
especial condição, isto é, terá que provar que prestou serviços das espécies de (a) até
(h), hipóteses em que o tanto por ele próprio recolhido responde por antecipação do que
por ele mesmo devido. Assim se exige – prova de distinção – porque, sob o código
8045, poderia o Contribuinte ter dado causa a equivalente recolhimento (código 8045)
em razão de tomar/contratar serviço da espécie (i), caso em que, obviamente, o tributo
por ele pago não é dele (que atua, no ponto, como responsável), mas do prestador do
serviço em conta.
Em resumo, considerado um recolhimento qualquer sob o código 8045, há uma
dificuldade adicional (além da prova da retenção e oferecimento à tributação, como
acima referido).
O Contribuinte que alega auto retenção terá que correlacionar os recolhimentos que
alega ter feito (primeiro elemento de prova) com a prestação de serviço de
propaganda/publicidade ou de qualquer outro tipo de serviço dentre aqueles elencados
nas letras de (a) até (h). A ausência de demonstração desse segundo elemento de prova
não permitirá distinguir a eventualidade de o Contribuinte, quando procede ao
recolhimento de tributo sob o código 8045, estar, nesse momento, na condição de
tomador/contratante de serviço da espécie (i) acima. Repare-se, enfim, que se está a
refletir sobre um evento (prestação e/ou contratação de serviço) que, certamente, dá
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.743 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900136/2017-25

nascimento a um fato contábil e respectivo documento de suporte. É essa a prova de que
se cogita aqui (segundo elemento de prova).
No entanto, o interessado não trouxe aos autos qualquer elemento de prova. Ao revés,
solicitou a realização de diligência.
No entanto, a diligência ou a perícia somente se justifica quando a prova não pode ou
não cabe ser produzida por uma das partes. Em outras palavras, a diligência ou
perícia mencionada no Decreto no 70.235/72 e alterações posteriores (PAF) não se
presta a buscar elementos probatórios, conforme explicitamente requerido pela
interessada, segundo consta do relatório deste acórdão. Sendo incabível transferir para o
Fisco a produção de provas que deveriam ter sido apresentadas pela contribuinte quando
da apresentação da manifestação de inconformidade.
No processo de restituição, de ressarcimento ou de compensação, é o contribuinte quem
toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao aproveitamento do crédito, mediante a
apresentação do PER/Dcomp. Em consequência, é seu o ônus de provar a existência do
crédito pretendido.
O Contribuinte que alega auto retenção terá que correlacionar os recolhimentos que
alega ter feito (primeiro elemento de prova) com a prestação de serviço de
propaganda/publicidade ou de qualquer outro tipo de serviço dentre aqueles elencados
nas letras de (a) até (h). A ausência de demonstração desse segundo elemento de prova
não permitirá distinguir a eventualidade de o Contribuinte, quando procede ao
recolhimento de tributo sob o código 8045, estar, nesse momento, na condição de
tomador/contratante de serviço da espécie (i) acima. Repare-se, enfim, que se está a
refletir sobre um evento (prestação e/ou contratação de serviço) que, certamente, dá
nascimento a um fato contábil e respectivo documento de suporte. É essa a prova de que
se cogita aqui (segundo elemento de prova).
No entanto, o interessado não trouxe aos autos qualquer elemento de prova. Ao revés,
solicitou a realização de diligência. (...)
Assim, não restou comprovada a existência do crédito pleiteado na DCOMP. E, não
sendo líquido e certo o crédito contra a Fazenda Pública, não pode ser postulada sua
restituição ou compensação para extinguir débitos do sujeito passivo (art. 170 do CTN).
Ante o acima exposto, VOTO no sentido de considerar improcedente a manifestação de
inconformidade, para manter a decisão de primeira instância.
Irresignada, a Recorrente apresentou, em sede recursal, alegação de cunho
preliminar e de mérito, as quais serão enfrentadas a seguir.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.743 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900136/2017-25

Preliminarmente
A Recorrente alega que “há cerceamento de defesa do Recorrente, com
consequente violação ao devido processo legal administrativo, uma vez que a decisão da DRJ
inovou completamente o Despacho Decisão proferido, passando a exigir, para fins de
comprovação do direito ao crédito, uma série de documentos e informações que até então não lhe
haviam sido solicitados”.
Ocorre que razão não assiste à Recorrente. Explico.
O que verifica a partir de tais informações é que a decisão recorrida não inovou no
fundamento utilizado para a não homologação da compensação, mas sim, houve o
esclarecimento dos motivos de tal indeferimento. A DRJ tão somente cumpriu com seu dever
legar de analisar com a maior profundidade a questão posta em debate.
Ora, há se observar que nos processos que envolvem reconhecimento de direito
creditório contra a Fazenda, é necessário verificar de forma cuidadosa se o crédito efetivamente
existe. Assim, o reconhecimento de direito creditório exige prudência, em nome da qual se
admite que o procedimento de verificação do direito, que começa na unidade local, possa se
estender para a DRJ, quando isso se faça necessário em vista da apresentação pelo contribuinte
de fatos e informações.
Desta forma, sem muito esforço, percebe-se que, nessa hipótese específica, a
decisão da DRJ poderá, sem qualquer vício, adotar fundamentos e considerar circunstâncias
fáticas não presentes no despacho decisório, a título de esclarecimento. Essa é a situação que se
tem no presente caso.
Assim, não há qualquer discordância entre o Despacho Decisório emitido pela
autoridade administrativa e a decisão de primeira instância, ambos se fundamentam no mesmo
ponto: a Recorrente não conseguiu comprovar a existência do direito creditório pleiteado.
O que se verifica, de pronto, é que a autoridade julgadora atuou de acordo com a
relação dialógica típica do processo administrativo fiscal, especialmente no caso de exame de
direito creditório, em que há a possibilidade de o sujeito passivo comprovar seu direito no correr
do processo.
Consequentemente, a suposta mudança de critério jurídico ou inovação processual
no acórdão recorrido não ocorreu tendo a DRJ tão somente dado continuidade à analise da
procedência ou não dos argumentos da Recorrente no tocante ao direito creditório em
apreciação. Destarte, não há qualquer prejuízo ao direito de defesa da Recorrente, como
sustentado, o que atrairia o reconhecimento da nulidade da decisão, à luz do art. 59, inciso II, do
Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.743 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900136/2017-25

Neste preciso sentido, este Tribunal assim tem se manifestado:
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
ALTERAÇÃO
DE
CRITÉRIO
JURÍDICO. NÃO OCORRÊNCIA. Não há inovação ou alteração de critério jurídico na
decisão recorrida, na medida em que o Colegiado a quo limitou-se a esclarecer qual era
o débito a que se referia o despacho decisório. O motivo do indeferimento permaneceu
o mesmo, qual seja, pagamento não disponível. (Acórdão no 1301-004.724, Relatora:
Giovana Pereira de Paiva Leite, Data da Sessão: 12/08/ 2020)
DESPACHO
DECISÓRIO.
DECISÃO
DE
1a
INSTÂNCIA.
NULIDADE.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO
DE CRITÉRIO JURÍDICO No âmbito do processo administrativo fiscal, não configura
cerceamento do direito de defesa a decisão de Delegacia de Julgamento que enfrenta
todas as matérias suscitadas em impugnação, mormente, quando apresenta
fundamentação adequada e suficiente para declarar a improcedência do pleito formulado
pela contribuinte. Não há que se falar em nulidade de despacho decisório ou de decisão
de DRJ quando as razões para o indeferimento do pedido encontram-se descritas e
fundamentadas nos atos processuais. Não caracteriza alteração de critério jurídico a
decisão de 1a instância que não reconhece o direito creditório sob o fundamento de
ausência de comprovação de pagamento indevido ou a maior, no tocante ao
inconformismo do contribuinte em face de despacho decisório eletrônico que não
localizou crédito disponível para extinguir debito por compensação. Ambos
despachos assentam-se no mesmo fundamento: a não comprovação de existência
de crédito. (Grifou-se) - (Acórdão no 3201.004.690; Relator: Charles Mayer de Castro
Souza; Data da Sessão: 29/01/2019 )
Repise-se: não houve inovação do critério jurídico, apenas esclarecimentos das
razões da negativa do crédito, diante da dialeticidade do processo, especialmente, nessas
hipóteses de despacho decisório eletrônico, em que a fundamentação é, por natureza,
extremamente sucinta.
Ademais, as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade de qualquer ato administrativo.
Outrossim, o enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita
compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Em síntese, não vislumbro que haja qualquer nulidade da decisão recorrida visto
que não se pode confirmar o argumento relativo à suposta inovação dos fundamentos de decidir e
cerceamento do direito de defesa. O que se constata nos autos é a busca pela verdade material em
consonância com a legislação de regência. Assim, a decisão da DRJ poderá, sem qualquer vício,
adotar fundamentos e considerar circunstâncias fáticas não presentes no despacho decisório.
Essa é a situação que se tem no presente caso.
Portanto, rejeita-se a alegação de nulidade.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.743 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900136/2017-25

No mérito
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
De acordo com a Recorrente, a parcela do crédito relativo aos recolhimentos de
IRRF no valor de R$ 145.230,75 e que acarretou o Saldo Negativo utilizado como crédito, de
forma, equivocada, não foi confirmada na análise do PER/DCOMP. Tais recolhimentos, de
acordo com a Recorrente se referiam a importâncias recebidas pela empresa Incorporada a título
de a título de comissões, corretagens ou qualquer outra remuneração pela representação
comercial ou pela mediação na realização de negócios civis e comerciais, nos termos do artigo
651 do antigo RIR.
Destarte, a Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve
ser considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
Porém, entendo não assistir-lhe razão. Explico.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo.
O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código
Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo
art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002
e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.743 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900136/2017-25

essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário nas condições de tempo,
lugar e forma previstos no art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e nos art. 2o e art. 28
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.743 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900136/2017-25

9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 8045, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoa
jurídica a outras pessoas jurídicas a título de comissões, corretagens, ou qualquer outra remuneração pela
representação comercial ou pela mediação na realização de negócios civis e comerciais (art. 53 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985 e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se
ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do
período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O
beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela pessoa jurídica
que receber de outras pessoas jurídicas importâncias a título de comissões e corretagens até o
terceiro dia útil da semana subsequente à de ocorrência dos fatos geradores.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.743 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900136/2017-25

Como bem destacado no acordo de piso, “a retenção no código 8045 é diversa da
usual, podendo decorrer tanto de operações em que a pessoa jurídica atua como fonte pagadora,
como de operações em que ela atua como beneficiária dos rendimentos, hipótese esta em que se
aplica a auto retenção. Ou seja, a própria beneficiária do rendimento deve reter e recolher sob o
código 8045 a parcela referente ao IRRF, que pode ser deduzida quando da apuração do imposto
no final do período”.
Pinça-se, ainda, o seguinte trecho da decisão recorrida:
No presente caso, a interessada alega que o recolhimento do IRF teria sido efetuado de
acordo com o disposto na Instrução Normativa no153/87, sem, no entanto, ter
apresentado qualquer documento comprobatório ou esclarecido a que operação seria
relativo o IRF, uma vez que a auto retenção do IRF é devida nos casos da prestação dos
seguintes serviços: (a) colocação ou negociação de títulos de renda fixa; (b) operações
realizadas em Bolsas de Valores e em Bolsas de Mercadorias; (c) distribuição de
emissão de valores mobiliários, quando a pessoa jurídica atuar como agente da
companhia emissora; (d) operações de câmbio; (e) vendas de passagens, excursões ou
viagens; (f) administração de cartões de crédito; (g) prestação de serviços de
distribuição de refeições pelo sistema de refeições-convênio; (h) prestação de serviço de
administração de convênios. A exceção (retenção operacionalizada pela fonte pagadora
de rendimento, isto é, o normal dos mundos) compreende-se na (i) prestação de serviços
que rendem o pagamento de comissões e corretagens a qualquer outro título (diversos
daqueles contemplados nas letras de “a” até “h”). A propósito, vide os normativos
seguintes: IN SRF no 153, de 1987; IN SRF no 177, de 1987; IN SRF no 107, de 1991;
IN SRF 269, de 2002, arts. 15 e 16; IN SRF 670, de 2006, art. 15 e 16; ADE Corat no 9,
de 2002 (vigentes no ano-calendário de interesse, isto é, 2009; referência Mafon 2009).
Nesse espaço, o Contribuinte que alega auto retenção haverá que distinguir sua
especial condição, isto é, terá que provar que prestou serviços das espécies de (a) até
(h), hipóteses em que o tanto por ele próprio recolhido responde por antecipação do que
por ele mesmo devido. Assim se exige – prova de distinção – porque, sob o código
8045, poderia o Contribuinte ter dado causa a equivalente recolhimento (código 8045)
em razão de tomar/contratar serviço da espécie (i), caso em que, obviamente, o tributo
por ele pago não é dele (que atua, no ponto, como responsável), mas do prestador do
serviço em conta.
Em resumo, considerado um recolhimento qualquer sob o código 8045, há uma
dificuldade adicional (além da prova da retenção e oferecimento à tributação, como
acima referido).
O Contribuinte que alega auto retenção terá que correlacionar os recolhimentos que
alega ter feito (primeiro elemento de prova) com a prestação de serviço de
propaganda/publicidade ou de qualquer outro tipo de serviço dentre aqueles elencados
nas letras de (a) até (h). A ausência de demonstração desse segundo elemento de prova
não permitirá distinguir a eventualidade de o Contribuinte, quando procede ao
recolhimento de tributo sob o código 8045, estar, nesse momento, na condição de
tomador/contratante de serviço da espécie (i) acima. Repare-se, enfim, que se está a
refletir sobre um evento (prestação e/ou contratação de serviço) que, certamente, dá
nascimento a um fato contábil e respectivo documento de suporte. É essa a prova de que
se cogita aqui (segundo elemento de prova).
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.743 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900136/2017-25

Ocorre que ainda que a Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento de
prova. Cabe ao contribuinte que pleiteia a restituição/compensação tributária o ônus da prova
quanto ao fato constitutivo de seu direito e não ao Fisco. A apresentação do comprovante anual
de retenção para fins de compensação do imposto de renda retido na fonte, nos termos do art. 55
da Lei no 7.450/1985, é condição necessária, mas não suficiente para autorizar a compensação do
IRRF na apuração do imposto devido. O sujeito passivo deve comprovar que os rendimentos
foram incluídos na determinação do lucro tributável, conforme expressa previsão legal, nos
termos da Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Assim sendo, não basta o interessado comprovar a retenção do imposto de renda
na fonte, o contribuinte deve também comprovar a efetiva apuração do pagamento indevido ou a
maior do IRPJ ao final do período e, para tanto, demonstrar que as receitas sobre as quais
incidiram as retenções foram oferecidas à tributação, condição essencial para que o IRRF possa
ser aproveitado na compensação do imposto de renda apurado ao final do período.
Diante disso, uma vez comprovada a retenção e o oferecimento do rendimento à
tributação, terá o contribuinte direito à deduzir do imposto devido, o valor do IRRF. No caso dos
autos, a Recorrente não juntou assentos contábeis para demonstrar o oferecimento à tributação,
em que pese o acórdão recorrido ter sido explícito quanto à necessidade de comprovação da
liquidez e certeza do direito creditório em questão,
A Recorrente limitou-se a aduzir que a “receita objeto do IRRF recolhido pela
empresa incorporada foi corretamente oferecida a tributação, juntou-se aos autos (fls. 95-129) a
sua DIPJ 2009, cuja ficha 54 – Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição
Previdenciária Retidos na Fonte (fl. 122) atesta que a empresa incorporada obteve receita
relativa ao código (8045) no valor total de R$ 5.267.266,48, o que ocasionou um recolhimento
de IRRF no valor total de R$ 146.230,45, exatamente o montante apontado como crédito não
homologado pelo Despacho Decisório”.
Porém, vale lembrar, também, que conforme inteligência da Súmula CARF no 92,
a DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter
meramente informativo e não se presta à comprovação da existência e liquidez de indébito
tributário. O reconhecimento de direito crédito creditório dá-se por meio de documentação hábil
e idônea, conforme prevê a legislação de regência.
Ressalta-se que , mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF
tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, em
homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não juntou documentos em sede recursal e
os constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ sem qualquer comprovação
do direito creditório em discussão.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.743 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900136/2017-25

Assim sendo, manifesto minha expressa concordância com o acórdão piso visto
que não restou comprovada a existência do crédito pleiteado na DCOMP. E, não sendo líquido e
certo o crédito contra a Fazenda Pública, não pode ser postulada sua restituição ou compensação
para extinguir débitos do sujeito passivo (art. 170 do CTN.
Por fim, quanto ao pedido de diligência, nos dizeres do artigo 18 do Decreto no
70.235/72, as diligências e perícias consideradas desnecessárias pela autoridade julgadora, na
formação de sua livre convicção motivada, devem ser indeferidas sem que se configure
cerceamento do direito de defesa, consoante dispõe a Súmula CARF no163:
Súmula CARF no 163. O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou
perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis
Há se frisar, ainda, que os pedidos de diligência e perícia não servem para suprir a
deficiência no cumprimento do ônus da Recorrente apresentar os elementos probatórios de suas
alegações.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e ,
no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário sob análise.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 220
DF CARF MF
Original